Tribunal: TJMT
Processo: 1041360-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041360-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Sucessão Processual]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ARAGUAIA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 47.527.557/0001-49 (EMBARGANTE), ENEIDA MELO CRUZ - CPF: 560.068.538-68 (EMBARGADO), EUNICE MELO CRUZ - CPF: 408.565.428-49 (EMBARGADO), ESMERALDA MELO CRUZ NASTARI - CPF: 006.316.298-90 (EMBARGADO), WAGNER PERALTA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 151.329.388-50 (ADVOGADO), VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 384.583.141-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA MARIA VITORIA LOUREIRO DA CUNHA - CPF: 121.350.288-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SUCESSÃO PROCESSUAL – ALIENAÇÃO DE DIREITO LITIGIOSO – ESTABILIDADE SUBJETIVA DA DEMANDA (ART. 109 DO CPC) – CONFUSÃO PROCESSUAL (ART. 381 DO CC) – INAPLICABILIDADE À LIDE POSSESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CONSENTIMENTO DAS AGRAVADAS – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NO JUÍZO DE ORIGEM –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1041360-41.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

ARAGUAIA AGRONEGÓCIOS LTDA

EMBARGADO
S
:

ENEIDA MELO CRUZ E OUTRAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ARAGUAIA AGRONEGÓCIOS LTDA
.
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara
(Id. 349719899)
que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse, rejeitou o pedido de sucessão processual nos polos ativo e passivo e a consequente extinção do feito por confusão processual.

A embargante sustenta, em suas razões, a existência de omissão no julgado, argumentando que o acórdão não apreciou fato essencial para o deslinde da controvérsia, qual seja, a existência de requerimento expresso das próprias autoras da demanda originária (Eneida Melo Cruz, Eunice Melo Cruz e Esmeralda Melo Cruz Nastari) pugnando pela substituição processual no polo ativo em favor da ora embargante.

Afirma que referida petição consta nos autos sob o
I
d. 330143362 e demonstra a anuência das agravadas com a sucessão, o que autorizaria a alteração da estabilidade subjetiva da lide nos termos do art. 109 do CPC.

Diante disso, defende que, ao assumir a posição de sucessora em ambos os polos da demanda, restaria configurada a confusão processual, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão e provido o recurso de agravo de instrumento (
I
d. 351070367).

Sem contraminuta, apesar de intimado
s
(
I
d. 351328390).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SUCESSÃO PROCESSUAL – ALIENAÇÃO DE DIREITO LITIGIOSO – ESTABILIDADE SUBJETIVA DA DEMANDA – CONFUSÃO MATERIAL INAPLICÁVEL – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA –DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A alienação do bem ou do direito litigioso não implica substituição automática das partes, preservando-se a estabilidade subjetiva da demanda, nos termos do art. 109 do CPC.

A confusão prevista no art. 381 do CC não autoriza a extinção de ação possessória quando inexistente identidade
entre as posições processuais originárias e os títulos jurídicos que asfundamentam
.
”

Em que pese a insurgência da embargante, o recurso não comporta acolhimento, visto que inexistente qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão combatido.

Da análise detida do julgado, verifica-se que esta Câmara enfrentou de forma clara e suficiente a tese central do recurso,
consignando que a alienação do bem ou do direito litigioso não altera a legitimidade das partes
,
em razão do princípio da estabilidade subjetiva da demanda, conforme preceitua o artigo 109 do Código de Processo Civil
.

O acórdão foi enfático ao
rejeitar a tese de confusão processual (artigo 381 do Código Civil)
, esclarecendo que tal instituto pressupõe a reunião das qualidades de credor e devedor em uma mesma obrigação, o que não se amolda à hipótese de uma ação possessória em que se discute o esbulho.

A circunstância de as agravadas terem manifestado interesse na substituição processual não obriga o julgador a acolher tal pretensão, especialmente quando a finalidade declarada da sucessão é a imediata extinção do processo por uma figura jurídica (confusão) que este Colegiado entendeu ser inaplicável ao caso concreto.

Insta salientar que, caso as autoras originárias entendam que não mais possuem interesse no prosseguimento do feito em razão da alienação e arrematação noticiadas, assiste-lhes o direito de postular perante o juízo de origem a extinção do processo por perda superveniente do objeto.

Nota-se, portanto, que a pretensão da embargante é a rediscussão do mérito da decisão que lhe foi desfavorável, utilizando-se dos
aclaratórios
para tentar modificar a convicção jurídica formada por esta
Câmara
Julgadora.

Inexistindo qualquer omissão quanto aos pontos relevantes para o deslinde da causa, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC
, porém,

advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026